Tribunal: STF
Processo: Rcl 42724
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 141-76.2018.5.10.0004, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Narra em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Aduz que a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a submissão ao Supremo. Salienta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas no contrato de intermediação de mão de obra. Evoca jurisprudência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do ato. Pretende a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 9 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata histórico processual.
    A interessada não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário e do processo objetivo.
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 17 de junho de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 141-76.2018.5.10.0004.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator